Tribunal: TCU
Processo: 005.112/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5235/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de aposentadoria (inicial e alteração) de Ana Marcia Boneli Vasconcellos emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que os atos concessórios destes autos foram emitidos posteriormente e em substituição ao que havia sido considerado ilegal e negado registro pela Corte de Contas por meio do Acórdão 3345/2019-TCU-Primeira Câmara (Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), mantido pelo Acórdão 7054/2019-TCU-Primeira Câmara (Rel. Ministro Benjamin Zymler), em face da incorporação de 4/5 de FC-4 aos proventos da interessada decorrente de exercício de função de confiança/cargo em comissão no período compreendido entre as edições da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001; considerando que o ato inicial destes autos já não contempla a parcela de 4/5 de FC-4 anteriormente impugnada e que o ato de alteração, apesar de constar parcela de VPNI, está aderente à jurisprudência do Tribunal, pois trata de 1/10 que foi utilizado período residual anterior a 11/11/1197 e completado os 12 meses de exercício de função/cargo em comissão antes da edição da MP 2.225-45/2001; considerando que a interessada impetrou o MS 36.744 perante o Supremo Tribunal Federal - STF, visando assegurar a continuidade da percepção das parcelas de quintos/décimos anteriormente impugnadas por esta Corte, tendo a 1a Turma do Pretório Excelso dado parcial provimento ao Agravo interposto "para que o Tribunal de Contas da União, nos autos do processo de Tomada de Contas Processo 034.306/2011-0 , analise novamente o pleito da agravante observando a nova orientação proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE n. 638.115"; considerando que o pagamento de 4/5 de FC-4 nos proventos da interessada encontra-se amparado em decisão proferida e transitada em julgado na ação judicial 51848-05.2003.4.01.3800, Tribunal Regional Federal da 1a Região (peça 6, p. 31 a 34, TC Processo 034.306/2011-0 ); considerando que não há óbice que o TRE/MG restabeleça o pagamento das parcelas de quintos incorporadas pela interessada relativas ao período compreendido entre as edições da Lei 9.624/1998 e MP 2.225-45/2001, devendo emitir novo ato concessório e submetê-lo à apreciação do Tribunal, que fará à luz do que dispõe a recém-editada Resolução-TCU 353/2023; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do MPTCU foram convergentes pela legalidade e registro dos atos concessórios destes autos da Sra. Ana Marcia Boneli Vasconcellos, sem prejuízo de expedir orientação ao TRE/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos de concessão de aposentadoria (inicial e alteração) a Ana Marcia Boneli Vasconcellos, concedendo os respectivos registros; b) informar o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais desta deliberação, bem assim de que o entendimento mais recente do STF, no âmbito do RE 638.115, deve ser observado, restabelecendo-se a parcela incorporada a título de 4/5 de FC-4 aos proventos da interessada, nos termos em que foi deferida na ação judicial 51848-05.2003.4.01.3800, Tribunal Regional Federal da 1a Região; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.112/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Ana Marcia Boneli Vasconcellos (XXX.225.776-XX); Ana Marcia Boneli Vasconcellos (XXX.225.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que emita novo ato de aposentadoria da interessada, em decorrência do referido restabelecimento, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.